Tribunal: STJ
Processo: 5019948-21.2021.8.13.0145
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3025001 - MG(2025/0312566-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: GDA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA
ADVOGADO
: RUBENS DO NASCIMENTO FERREIRA - MG127027
AGRAVADO
: GDA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA
ADVOGADO
: ALEXANDRE MACHADO LOPES VALADÃO - MG088780
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA
COMPENSAÇÃO POR DANOS
C/C
MORAIS. INTEMPESTIVIDADE. FERIADO LOCAL. NÃO COMPROVAÇÃO
POSTERIOR NOS TERMOS DO
§6o, DO CPC. HONORÁRIOS
ART. 1.003,
RECURSAIS. MAJORAÇÃO DEVIDA.
1. Ação de abstenção de uso de marca
compensação por danos morais.
c/c
2. O
§ 6o, do CPC estabelece que o recorrente comprovará a
art. 1.003,
ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso, e, se não o
fizer, o tribunal determinará a correção do vício formal, ou poderá
desconsiderá-lo caso a informação já conste do processo eletrônico.
3. Considerando que não houve a comprovação do feriado local, ou
quaisquer outros fatos interruptivos ou suspensivos do prazo recursal, não
obstante a devida intimação para tanto, não há como ser afastada a
intempestividade do recurso especial.
4. Além disso, segundo a jurisprudência do STJ, quando observados os limites
estabelecidos nos §§ 2o e 3o do
do CPC, não se mostra excessiva a
art. 85
majoração dos honorários recursais. Precedentes.
5. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
25 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55316177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/03/2026 17:07:25
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: 9dc42a23-53c9-4843-ae57-171466307503

Documento eletrônico VDA55316177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/03/2026 17:07:25
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: 9dc42a23-53c9-4843-ae57-171466307503

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3025001 - MG(2025/0312566-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: GDA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA
ADVOGADO
: RUBENS DO NASCIMENTO FERREIRA - MG127027
AGRAVADO
: GDA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA
ADVOGADO
: ALEXANDRE MACHADO LOPES VALADÃO - MG088780
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA
COMPENSAÇÃO POR DANOS
C/C
MORAIS. INTEMPESTIVIDADE. FERIADO LOCAL. NÃO COMPROVAÇÃO
POSTERIOR NOS TERMOS DO
§6o, DO CPC. HONORÁRIOS
ART. 1.003,
RECURSAIS. MAJORAÇÃO DEVIDA.
1. Ação de abstenção de uso de marca
compensação por danos morais.
c/c
2. O
§ 6o, do CPC estabelece que o recorrente comprovará a
art. 1.003,
ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso, e, se não o
fizer, o tribunal determinará a correção do vício formal, ou poderá
desconsiderá-lo caso a informação já conste do processo eletrônico.
3. Considerando que não houve a comprovação do feriado local, ou
quaisquer outros fatos interruptivos ou suspensivos do prazo recursal, não
obstante a devida intimação para tanto, não há como ser afastada a
intempestividade do recurso especial.
4. Além disso, segundo a jurisprudência do STJ, quando observados os limites
estabelecidos nos §§ 2o e 3o do
do CPC, não se mostra excessiva a
art. 85
majoração dos honorários recursais. Precedentes.
5. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por GDA SOLUÇÕES EM
TRANSPORTES LTDA contra decisão proferida pela Presidência do STJ que não
conheceu do recurso..
de abstenção de uso de marca
compensação por danos
Ação:
c/c
morais ajuizada pela agravante em face de GDA Transportes Rodoviários Ltda, na
qual requer a abstenção do uso da marca “GDA TRANSPORTES” e compensação
por danos morais.
Documento eletrônico VDA54288595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/02/2026 17:08:07
Código de Controle do Documento: 4990e6be-9856-473e-bafd-14d1b2113186

julgou parcialmente procedentes os pedidos, para: i)
Sentença:
condenar a ré a abster-se de utilizar o nome “GDA TRANSPORTES”, com
comprovação em 30 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais),
limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
negou provimento ao recurso de apelação interposto pela
Acórdão:
agravante e deu provimento ao recurso de apelação interposto pela agravada, nos
termos da seguinte ementa (e-STJ fl. 375):

Apelações cíveis – ação de abstenção de uso de marca
indenização – marca
c/c
mista – elementos nomatinativos e figurativos – marca fraca – princípio da
territorialidade – risco de confusão no mercado – inexistência – possibilidade de
convivência – ato ilícito – não configuração – improcedência – honorários
advocatícios de sucumbência – parâmetros para fixação. - Marca do tipo mista só
recebe proteção da
(Lei de Propriedade Industrial) em torno da
Lei 9.279/1996
grafia estilizada do elemento nominativo com eventuais elementos figurativos. -
Marcas tidas como fracas admitem mitigação da regra de exclusividade do registro,
podendo, assim, conviver com outras semelhantes. - A análise de colidência de
marcas deve reger-se, também, pelo princípio da territorialidade, que serve para
identificar eventual risco de associação indevida ou confusão no mercado
consumidor capaz de configurar essa colidência. - Inexistente violação a direito
marcário alegada em ação de abstenção de uso de marca
indenização, não
c/c
merecem acolhimento os pedidos cominatório negativo e indenizatório formulados
nessa ação. - Nas demandas em que não há condenação nem proveito econômico
mensurável, os honorários serão fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20%
do valor atualizado da causa dotado de relevância (não irrisório), observados o grau
de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância
da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo despendido para
seu serviço (CPC,
§§ 2o e 6o-A).
art. 85,

opostos pela agravante, foram rejeitados.
Embargos de Declaração:
determinou a intimação
Despacho da Presidência do STJ:
da parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar eventual
suspensão, interrupção ou prorrogação do prazo para interposição do agravo em
recurso especial, nos termos do
§6o, do CPC (e-STJ fl. 633).
art. 1.003,
conheceu do agravo para não
Decisão da Presidência do STJ:
conhecer do recurso especial devido à intempestividade do recurso especial.
alega ofensa ao princípio da colegialidade; sustenta
Agravo interno:
erro nas informações de andamento do TJMG apto a justificar a tempestividade do
recurso especial e impugna a majoração dos honorários sucumbenciais.
Requer, assim, o provimento do agravo para que seja determinado o
processamento do recurso especial e apreciado o mérito.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54288595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/02/2026 17:08:07
Código de Controle do Documento: 4990e6be-9856-473e-bafd-14d1b2113186

Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada inadmitiu o agravo em recurso especial interposto
pela parte agravante, em razão da intempestividade do recurso especial.
E, de fato, o recurso é mesmo inadmissível por ser intempestivo.
A parte recorrente foi intimada da decisão recorrida em 26.02.2025,
encerrando-se o prazo recursal em 20.03.2025. O recurso especial foi interposto
somente em 25.03.2025, ou seja, fora do prazo legal de 15 dias úteis.
Nos termos do
§ 6o, do CPC, a recorrente comprovará a
art. 1.003,
ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso, e, se não o fizer, o
tribunal determinará a correção do vício formal, ou poderá desconsiderá-lo caso a
informação já conste do processo eletrônico.
Necessário frisar que, nos termos do despacho de fl. 633 (e-STJ),
a parte agravante foi intimada para - no prazo de 5 (cinco) dias - comprovar a
regularidade da interposição do recurso especial na origem, nos termos do
dispositivo mencionado.
Contudo, a agravante, além de não se manifestar dentro do prazo
estipulado (e-STJ fl. 637), sequer trouxe, junto a este agravo interno,
qualquer documento idôneo apto a sanar o óbice existente.
Assim, em razão da ausência de comprovação da suspensão do prazo
processual, não obstante a intimação para a comprovação da regularidade da
interposição do recurso especial, não há como ser afastada a intempestividade do
referido apelo.
Por fim, cabe registrar que, segundo a jurisprudência do STJ, quando
observados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do
do CPC, não se
art. 85
mostra excessiva a majoração dos honorários recursais, e é exatamente o que se
observa na hipótese dos autos.
Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJEN
AREsp n. 2.590.044/SC,
de
AgInt no
Terceira Turma, DJEN de
16/10/2025;
AREsp n. 2.843.057/DF,
24/4/2025.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA54288595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/02/2026 17:08:07
Código de Controle do Documento: 4990e6be-9856-473e-bafd-14d1b2113186

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.025.001 / MG
Número Registro: 2025/0312566-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000220715122005 50199482120218130145
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GDA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA
ADVOGADO : RUBENS DO NASCIMENTO FERREIRA - MG127027
AGRAVADO
: GDA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA
ADVOGADO : ALEXANDRE MACHADO LOPES VALADÃO - MG088780
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - PROPRIEDADE
INTELECTUAL / INDUSTRIAL - MARCA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GDA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA
ADVOGADO : RUBENS DO NASCIMENTO FERREIRA - MG127027
AGRAVADO
: GDA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA
ADVOGADO : ALEXANDRE MACHADO LOPES VALADÃO - MG088780
TERMO
Documento eletrônico VDA55294543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:45:34
Código de Controle do Documento: 8e93bf6c-fe21-40de-9568-f49594776d7e

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55294543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:45:34
Código de Controle do Documento: 8e93bf6c-fe21-40de-9568-f49594776d7e